Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700110-97.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO. JUSTIFICAÇÃO ACATADA PELO FISCO. INOCORRÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONSTITUÍDO. DECADÊNCIA VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 29, da Lei Complementar Distrital no 4/94, dispõe que, mesmo em caso de lançamento por homologação, quando existir suposta omissão ou inexatidão na declaração do contribuinte, é necessário o lançamento de ofício, materializado pela notificação do devedor. 2. O art. 37, § 4o, da Lei Distrital no 4.567/11, estabelece que a declaração de débito importa confissão de dívida, porém ressalva a possibilidade de retificação prevista no art. 31, parágrafo único, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994. 3. Na hipótese, a apelante apresentou retificação da declaração e prestou os esclarecimentos necessários ao fisco em relação ao equívoco da declaração anterior, o que restou acatado pelo ente federativo. Assim, não há que se falar em confissão de dívida e tampouco em constituição do suposto crédito tributário em decorrência da declaração emitida anteriormente. 4. Na ausência de lançamento de ofício tempestivo, extingue-se o crédito tributário pela decadência, nos moldes do art. 156, V, do Código Tributário Nacional, razão pela qual deve ser anulado o débito fiscal inscrito em dívida ativa. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 150 do Código Tributário Nacional, sustentando que o tributo em discussão é constituído por meio de lançamento por homologação e, uma vez constituído o crédito tributário por meio da declaração retificadora, fica dispensada qualquer providência a cargo do Fisco para a constituição do crédito, não havendo de se cogitar, assim, decadência do direito. Aduz que a manutenção do julgado fere o enunciado 436 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto ao suposto malferimento do artigo 150 do Código Tributário Nacional. Isso porque, em primeiro lugar, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, especialmente do procedimento administrativo fiscal instaurado, da retificação de declaração e da notificação realizada pelo Fisco. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, pois o desenlace da controvérsia se deu com a análise e interpretação da Lei Distrital 4.567/2011 (procedimento administrativo fiscal do Distrito Federal), da Lei Complementar Distrital 4/1994, bem como do Decreto Distrital 18.955/1997. Assim, “A revisão do entendimento esposado pelo Tribunal de origem (...) demandaria não só imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, mas também da legislação local, sendo inviável tal discussão, na via eleita, ante os óbices contidos nas Súmulas 7 do STJ e 280 do STF, essa última aplicável por analogia.” (AgInt no AREsp 1816411/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 4/5/2022). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp 1821343/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao indicado desrespeito ao enunciado 436 da Súmula da Corte Superior, pois, “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no REsp 1903357/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009